Tribunal: TJES
Processo: 0005281-28.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005281-28.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESP SANTO e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0005281-28.2017.8.08.0038

A
P
TE
S
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS

A
P
DO
:
ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REALIZAÇÃO DE PLANTÃO EM DELEGACIA DO INTERIOR – POLÍTICAS PÚBLICAS – COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO QUE NÃO TRANSBORDA A LEGALIDADE –RECURSOS IMPROVIDOS.

I –
Cabe ao Poder Judiciário, em situações excepcionais,

determinar a implementação de políticas públicas pelo Estado, sem que tal comando importe em invasão da esfera administrativa do Executivo.

II –
O Judiciário não pode ser visto como uma forma secundária de governança estatal, razão pela qual somente poderá atuar nas hipóteses em que os atos da Administração, comissivos ou omissos, transbordem sobremaneira o ordenamento jurídico.

III –
E
mbora não seja o ideal,
o cenário descrito
nos autos

demonstra que a população de Nova Venécia não está desassistida, haja vista a realização de plantão em cidades contíguas e que abrangem toda a região,
o que demonstra a preocupação estatal com os munícipes,
fato que é reforçado por novas políticas públicas realizadas pelo Governo do Estado desde a propositura desta ação.

IV –
Recurso
s
improvido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0005281-28.2017.8.08.0038

A
P
TE
S
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS

A
P
DO
:
ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença prolatada pelo MM. Julgador singular que julgou improcedente o pleito inicial disposto na ação civil pública movida pelo Ministério Público do Espírito Santo, em que se buscava a reestruturação das instalações físicas e implantação de plantão policial na Delegacia Regional de Nova Venécia/ES.

Na peça recursal, é defendida a necessidade de realização de plantão na Delegacia de Nova Venécia/ES, registrando os recorrentes que os munícipes precisam se deslocar para outras regiões para buscarem os serviços oferecidos pela Polícia Civil, em caso de urgência no período sem expediente na cidade. Ainda é ponderada a omissão do Estado na promoção das políticas de segurança na região, o que seria mitigado com o acolhimento dos pedidos da exordial.

Pois bem.

De plano, penso que nenhuma reforma merece o comando sentencial, sendo o caso de rejeição de ambos os recursos manejados no caso em tela.

E assim digo, porque a meu entendimento, a pretensão recursal do Ministério Público e da Defensoria Pública esbarra no princípio da Separação dos Poderes, haja vista que adentra em meandros que são exclusivos do Poder Executivo.

Como de curial sabença, o Judiciário deve zelar pelo fiel cumprimento das leis, devendo atuar somente nas hipóteses em que o Estado, de maneira voluntária ou involuntária, pratica atos que se afastam dos mandamentos legais, sob pena de invasão da esfera administrativa do Poder do Executivo.

É assente perante o Supremo Tribunal Federal que as restrições impostas ao exercício das competências constitucionais conferidas ao Poder Executivo, entre elas a fixação de políticas públicas, importam em contrariedade ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes.
1

Registre-se que o Judiciário não pode ser visto como uma via de governança secundária, alternativa, daqueles que não tem os seus anseios acolhidos pela máquina estatal.

Infelizmente, o Estado não possui recursos suficientes para prestar o devido serviço aos cidadãos, embora seja essa uma meta a ser buscada diuturnamente pelos governantes.

Registro que não se pode olvidar que a situação da ausência de plantão na Delegacia de Nova Venécia seja um percalço a ser ultrapassado daqui para frente, todavia, de igual forma, também não se tem escolas-modelo onde as crianças possam ser educadas de maneira efetiva, hospitais que forneçam tratamento digno aos pacientes que por ele procuram, isso sem falar nas vicissitudes presentes nas demais as áreas da Administração Pública, fatos estes que são absolutamente compreensíveis se entendida tal situação pelo prisma da complexidade do gerenciamento da máquina administrativa.

O que não se pode deixar à margem dessa discussão é a premente necessidade de aprimoramento dos serviços públicos e o empenho dos governantes em assim agir.

Na situação em tela, embora não seja o ideal, demonstra que a população de Nova Venécia não está desassistida, haja vista a realização de plantão em cidades contíguas e que abrangem toda a região.

Some-se a isso, o fato novo trazidos nos autos, até pela própria Defensoria Pública, no sentido de que o Governo tem implantado novos serviços na região e já vem atendendo em parte dos pleitos dos munícipes no que tange ao objeto desta demanda, como por exemplo a implantação do “Teleflagrante”.

Ilustrando situações análogas, são os precedentes abaixo, onde fora encampado o mesmo entendimento que aqui perfilho, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Pleiteada a condenação do Estado a adotar as providências necessárias para disponibilizar e integrar ao patrimônio humano da Polícia Civil atuante na cidade de Presidente Epitácio/SP, de forma permanente e exclusiva, um quadro geral composto de no mínimo 32 (trinta e dois) policiais civis distribuídos em conformidade com o recomendado pela revogada Resolução SSP-105 de 12.07.2013, ou em maior extensão, de acordo com estudo a ser realizado pela Secretaria de Segurança Pública – Tutela de urgência deferida pelo juízo de 1º grau –
Questão que envolve formulação de políticas públicas na área da segurança, matéria de competência do Executivo – Inteligência do que já foi decidido nos autos da Suspensão de Segurança nº 2025775-90.2017.8.26.0000 – Decisão reformada – Recurso da FESP provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2200572-45.2017.8.26.0000; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Epitácio - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 05/02/2018; Data de Registro: 05/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE JUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I É sabido que o Poder Judiciário pode determinar ao Estado a implementação de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes, entretanto apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a omissão do Poder Público ou efetiva inadequação da política pública por ele desenvolvida. Precedentes desta Corte.II - A inda que os fatos noticiados nestes autos indicassem a necessidade de realização de concurso público para os cargos em discussão, fato é que há todo um planejamento administrativo, legislativo para eventual criação de vagas, e também orçamentário, que restringe e delimita a ação da Administração Pública, não podendo tais situações serem desconsideradas pelo Poder Judiciário, sobretudo em nome do Princípio da Separação dos Poderes. Pela mesma razão, o simples remanejamento de servidores dentre os diversos setores que compõem a Unidade em referência implicariam em iterferência indevida do Judiciário no Executivo.
[...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035160201253, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

Diante de todo o arrazoado externado, tenho por bem conhecer dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
-
RELATOR

1
(ADI 4102 REF-MC, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.